Tribunal: TJSP
Processo: 0006456-35.2010.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. Sentença de improcedência. Insurgência pelos autores. CABIMENTO. Posse advinda de justo título, inábil à transferência da propriedade, firmado por cotitular de parte ideal do bem, sem presença de todos os coproprietários. Exercício da posse, de forma ininterrupta, sem oposição e com "animus domini" desde 2.000, com pagamento de tributos incidentes sobre o imóvel,

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. Sentença de improcedência. Insurgência pelos autores. CABIMENTO. Posse advinda de justo título, inábil à transferência da propriedade, firmado por cotitular de parte ideal do bem, sem presença de todos os coproprietários. Exercício da posse, de forma ininterrupta, sem oposição e com "animus domini" desde 2.000, com pagamento de tributos incidentes sobre o imóvel, despesas de consumo de serviços essenciais (água, luz e telefonia), gastos diversos em nome do autor, incluindo material de construção. Prova documental suficiente à comprovação dos requisitos do art. 1242 CC. Ausência de oposição. Prescrição aquisitiva acolhida. Sentença reformada, com a procedência da ação. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034628
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006456-35.2010.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que são apelantes ANTONIO
JOSÉ REDIGOLO (JUSTIÇA GRATUITA) e IALDA JOSEFA DE BRITO REDIGOLO
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados VALDETE SILVA DA PAIXÃO, ROSILDA
BARROS VIEIRA DA SILVA, VALDECIR PEREIRA DA SILVA, VALMIR PEREIRA
DA SILVA, FÁBIO FIGLIOLI (REPRESENTANTE DOS ESPÓLIOS DE DINORAH E
JOÃO ALVES FIGLIOLI), DINORAH DE SOUZA FIGLIOLI (ESPÓLIO), JOÃO ALVES
FIGLIOLI (ESPÓLIO), VERA LÚCIA DA SILVA, DORANDY DE SOUZA PINHEIRO,
JORGE SOARES PINHEIRO, JOSÉ APARECIDO DE SOUZA, DULCE IRENE RIBEIRO
DE SOUZA, JESUS RODRIGUES DE SOUZA, VERA SANTA CARDOSO DE SOUZA,
VALDEMIR PEREIRA DA SILVA, SILVANA PEREIRA DA SILVA, MAGALI
PEREIRA DA SILVA, MARIA LUCIA DA SILVA, VOLNEI PEREIRA DA SILVA,
ADÉCIO LIBERATO DE SOUZA e ALMEZINA ROSA DE JESUS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006456-35.2010.8.26.0189 -Voto no 3.206
2
APELAÇÃO No 0006456-35.2010.8.26.0189
RELATORA: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELANTES: ANTONIO JOSÉ REDIGOLO e IALDA JOSEFA DE BRITO REDIGOLO
APELADOS: ESPÓLIO DE DINORAH DE SOUZA FIGLIOLI, ESPÓLIO DE JOÃO
ALVES FIGLIOLI, JOSÉ APARECIDO DE SOUZA, VERA LÚCIA DA SILVA,
DORANDY DE SOUZA PINHEIRO, JESUS RODRIGUES DE SOUZA, JORGE SOARES
PINHEIRO, DULCE IRENE RIBEIRO DE SOUZA, VERA SANTA CARDOSO DE
SOUZA, MARIA LUCIA DA SILVA, VALMIR PEREIRA DA SILVA, VALDEMIR
PEREIRA DA SILVA, VALDECIR PEREIRA DA SILVA, SILVANA PEREIRA DA
SILVA, MAGALI PEREIRA DA SILVA, VOLNEI PEREIRA DA SILVA, ROSILDA
BARROS VIEIRA DA SILVA e VALDETE SILVA DA PAIXÃO
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
JUIZ PROLATOR: RENATO SOARES DE MELO FILHO
VOTO No 3.206
APELAÇÃO.
USUCAPIÃO
ORDINÁRIA.
Sentença
de
improcedência. Insurgência pelos autores. CABIMENTO. Posse
advinda de justo título, inábil à transferência da propriedade, firmado
por cotitular de parte ideal do bem, sem presença de todos os
coproprietários. Exercício da posse, de forma ininterrupta, sem
oposição e com “animus domini” desde 2.000, com pagamento de
tributos incidentes sobre o imóvel, despesas de consumo de serviços
essenciais (água, luz e telefonia), gastos diversos em nome do autor,
incluindo material de construção. Prova documental suficiente à
comprovação dos requisitos do art. 1242 CC. Ausência de oposição.
Prescrição
aquisitiva
acolhida.
Sentença
reformada,
com a
procedência da ação. RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de APELAÇÃO interposta por ANTONIO JOSÉ
REDIGOLO e IALDA JOSEFA DE BRITO REDIGOLO contra a r. sentença de fls.
522/523, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação de Usucapião Ordinária
ajuizada contra ESPÓLIO DE DINORAH DE SOUZA FIGLIOLI, ESPÓLIO DE JOÃO
ALVES FIGLIOLI, JOSÉ APARECIDO DE SOUZA, VERA LÚCIA DA SILVA,
DORANDY DE SOUZA PINHEIRO, JESUS RODRIGUES DE SOUZA, JORGE SOARES
PINHEIRO, DULCE IRENE RIBEIRO DE SOUZA, VERA SANTA CARDOSO DE
SOUZA, MARIA LUCIA DA SILVA, VALMIR PEREIRA DA SILVA, VALDEMIR
PEREIRA DA SILVA, VALDECIR PEREIRA DA SILVA, SILVANA PEREIRA DA
SILVA, MAGALI PEREIRA DA SILVA, VOLNEI PEREIRA DA SILVA, ROSILDA
BARROS VIEIRA DA SILVA e VALDETE SILVA DA PAIXÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006456-35.2010.8.26.0189 -Voto no 3.206
3
Em seu recurso, os autores sustentam que o juízo "a quo"
fundamenta suas razões de decidir baseado em jurisprudência sobre a Usucapião
Extraordinária, prevista no art. 1.238 do CC, quando o pedido se fundamenta no art. 1.242 do
CC.
Afirmam que demonstraram cumprimento de todos os
requisitos necessários, trouxeram o contrato de compra e venda do imóvel, pagamento de
todos os carnês de IPTU dos dez anos seguintes à data da aquisição, a primeira planta original
do imóvel usucapiendo desde a data de sua construção, pagamentos das contas de água, luz e
despesas diversas, havidas desde a data da aquisição até a data da propositura da ação,
documentos esses que sequer foram considerados pelo juízo "a quo". Ademais, durante o
trâmite da ação, de sete anos, desde seu ajuizamento até o sentenciamento, continuaram
exercendo a posse mansa e pacífica sobre o imóvel, sem qualquer oposição, somando-se ao
período da posse antes descrita; ademais, nenhum dos requeridos se insurgiu especificamente
acerca da posse mansa e pacífica, e ainda, aqueles citados por edital apenas contestaram o
pedido por negativa geral (fls. 527/530).
Recurso regularmente processado e não contrariado (fls. 534).
Autos redistribuídos a esta relatora em 12.09.2019 (fls. 538).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de pedido de usucapião formulado por ANTONIO
JOSÉ REDIGOLO e IALDA JOSEFA DE BRITO REDIGOLO, buscando declaração da
prescrição aquisitiva em relação ao imóvel situado na Rua Paraíba, 97, Bairro Vila Regina,
Fernandópolis, adquirido por contrato de compra e venda firmado em 11.07.2000 com Vera
Lúcia da Silva, pelo valor de R$ 10.500,00, descrevendo exercício de posse mansa e pacífica
sobre o bem, desde sua aquisição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006456-35.2010.8.26.0189 -Voto no 3.206
4
A sentença julgou improcedente o pedido por entender que não
houve prova testemunhal da posse pelo lapso temporal necessário à prescrição aquisitiva
pelos autores, colacionando jurisprudência relativa à hipótese de usucapião extraordinária
(art. 1.238 do CC).
Respeitado o entendimento adotado pelo juízo “a quo”, o
recurso deve ser provido.
Trata-se de demanda fundada no art. 1.242 do CC, ou seja, na
hipótese da usucapião ordinária.
O imóvel, descrito na matrícula constante de fls. 38/39, traz a
informação de que em razão do falecimento de NATALINA RODRIGUES DE SOUZA,
titular de 50% do imóvel, foi ele partilhado entre a filha-herdeira DINORAH DE SOUZA
FIGLIOLI (casada com JOÃO ALBERTO FIGLIOLI), e a neta-herdeira, VERA LÚCIA DA
SILVA (R.1 da matrícula, datado de 28.06.2000). Permaneceram como coproprietários de
parte ideal, em proporções de 10% e 1,25% do bem, Dorandy de Souza Pinheiro, casada com
Jorge Soares Pinheiro; José Aparecido de Souza , casado com Dulce Irene Ribeiro de Souza;
Jesus Rodrigues de Souza, casado com Vera Santa Cardoso de Souza; Vera Lúcia da Silva,
casada com José Ferreira da Silva, Valdecir Pereira da Silva, casado com Rosilda Barros
Vieira da Silva, Valdemir Pereira da Silva, Silvana Pereira da Silva, Maria Lúcia da Silva ,
Valmir Pereira da Silva e Volnei Pereira da Silva.
O documento de fls. 26 e verso demonstra que a herdeira Vera
Lúcia celebrou contrato particular de compra e venda do imóvel (pela integralidade do bem)
com os autores, em 11 de julho de 2.000, sem a participação dos coproprietários no negócio e
sem qualquer indicação de limitação do pacto à sua quota-parte.
Houve tentativa de citação pessoal de Dinorah e seu marido,
então coproprietários, à época da partilha havida com Vera Lúcia. No entanto, já haviam
falecido (fls. 374), razão pela qual foi requerida sua substituição processual pelo seu filho,
Fábio Figlioli, que citado a fls. 420, que não apresentou defesa no prazo legal. Os demais
coproprietários e confrontantes ou foram citados e não apresentaram defesa, ou citados por
edital, e sua defesa foi apresentada por curadores especiais, por negativa geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006456-35.2010.8.26.0189 -Voto no 3.206
5
Os documentos trazidos pelos autores são suficientes a
demonstrar sua posse mansa, pacífica e ininterrupta a partir do momento da celebração do
contrato de compra e venda com Vera Lucia da Silva, demonstrada a presença de justo título
(fls. 26 e verso, fls. 38/39), com boa fé e "animus domini".
Se ao tempo do ajuizamento da ação, em 2.010, já se haviam
transcorrido dez anos, com o decorrer da demanda restaram superados vinte anos desde a
aquisição dos direitos sobre o imóvel, sem oposição, observando-se, segundo entendimento
consolidado na jurisprudência, a possibilidade de cômputo do prazo no curso do processo.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.
PRAZO. IMPLEMENTAÇÃO. CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE.
FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC/1973. CONTESTAÇÃO.
INTERRUPÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. ASSISTENTE SIMPLES.
ART. 50 DO CPC/1973. 1. Recurso especial interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é
possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o
requisito temporal (prazo para usucapir) previsto em lei é implementado no
curso da demanda. 3. A decisão deve refletir o estado de fato e de direito no
momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de
pedir e com o pedido. Precedentes. 4. O prazo, na ação de usucapião, pode ser
completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art.
462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015). 5. A contestação
não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida
pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela
usucapião. 6. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia
ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse
reaver a posse para si. Precedentes. 7. Na hipótese, havendo o transcurso do
lapso vintenário na data da prolação da sentença e sendo reconhecido pelo
tribunal de origem que estão presentes todos os demais requisitos da
usucapião, deve ser julgado procedente o pedido autoral. 8. O assistente
simples recebe o processo no estado em que se encontra, não podendo requerer
a produção de provas e a reabertura da fase instrutória nesta via recursal (art.
50 do CPC/1973). Precedente. 9. Recurso especial provido” (REsp
1361226/MG,
Rel.
Ministro
RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006456-35.2010.8.26.0189 -Voto no 3.206
6
Houve tentativa de citação pessoal de Dinorah e seu marido,
então coproprietários, à época da partilha havida com Vera Lúcia. No entanto, já haviam
falecido (fls. 374), razão pela qual foi requerida sua substituição processual pelo seu filho,
Fábio Figlioli, que citado a fls. 420, que não apresentou defesa no prazo legal. Os demais
coproprietários e confrontantes ou foram citados pessoalmente e não apresentaram defesa, ou
citados por edital, e sua defesa foi apresentada por curadores especiais, por negativa geral.
Há nos autos prova documental dos requisitos previstos no
artigo 1.242 do Código Civil, desnecessária a produção de prova testemunhal a respeito da
posse havida. In verbis:
"Art. 1242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele
que, continua e incontestadamente, com justo título e boa fé, o
possuir por dez anos."
É o que se dá na hipótese, valendo lembrar que justo título é
todo instrumento que, em tese, é formalmente idôneo a transferir a propriedade, mas contém
algum defeito que impede a concretização desta transferência, sendo este vício, na hipótese, a
existência de coproprietários que não participaram do contrato havido entre os autores e Vera
Lúcia, então cedente.
Veja-se a respeito do tema:
"RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA -
IMPROCEDÊNCIA - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - CONFIGURAÇÃO -
POSSE LONGEVA, PACÍFICA E ININTERRUPTA POR MAIS DE
QUINZE ANOS (NO MÍNIMO), ORIGINÁRIA DE JUSTO TÍTULO -
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(...)
III - Por justo título, para efeito da usucapião ordinária, deve-se
compreender o ato ou fato jurídico que, em tese, possa transmitir a
propriedade, mas que, por lhe faltar algum requisito formal ou intrínseco
(como a venda a non domino), não produz tal efeito jurídico. Tal ato ou fato
jurídico, por ser juridicamente aceito pelo ordenamento jurídico, confere ao
possuidor, em seu consciente, a legitimidade de direito à posse, como se dono
do bem transmitido fosse ('cum animo domini');
(...)"
(REsp 652.449/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, 3a
TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 23/03/2010)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006456-35.2010.8.26.0189 -Voto no 3.206
7
"USUCAPIÃO ORDINÁRIA - Presença dos requisitos legais -
Posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 11 anos, com animus domini,
justo título e boa-fé - Inteligência do artigo 1.242 do CC - Apelante que ocupa
o terreno desde 2009, tendo adquirido os direitos de um terceiro, que os havia
adquirido dos herdeiros que eram titulares do imóvel - Período aquisitivo
completado - Desnecessidade de soma da posse dos herdeiros - Possibilidade
do reconhecimento da usucapião quando o prazo exigido por lei se completar
no curso do processo Artigo 493 do CPC - Procedência - Recurso provido."
(Apelação n. 0058581-19.2011.8.26.0100; 8a Câmara de Direito Privado, TJ-
SP; Rel. Mônica de Carvalho; j. 08.09.2020)
"CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
Inocorrência
-
Desnecessidade de dilação probatória (art. 355, I, CPC) - Preliminar afastada.
USUCAPIÃO - Preenchimento dos requisitos necessários à caracterização da
usucapião ordinária - Posse exercida com 'animus domini' verificado - Lapso
temporal aquisitivo configurado - Prescrição aquisitiva, justo título e boa-fé
verificados - Ação procedente - Recurso provido." (Apelação n.
1005882-20.2016.8.26.0048; 1a Câmara de Direito Privado, TJ-SP; Rel. Luiz
Antonio de Godoy; j. 12.04.2019)
E na hipótese, com já afirmado, o contrato foi firmado
exclusivamente com titular de parte ideal do imóvel, sem a presença de todos os
coproprietários, que citados, não apresentaram oposição ao pedido, tendo transcorrendo "in
albis" o prazo para contestação, ao lado das contestações por negativa geral em relação aos
citados por edital.
Demonstrou-se, ainda, a quitação dos tributos incidentes sobre
o imóvel pelos autores, desde a celebração do contrato em 2000 (fls. 27/37 e 40), com
apresentação de planta de obra aprovada pela Prefeitura Municipal de Fernandópolis (fls.
42/43), contas de água (fls. 46/98), energia elétrica (101/144) e telefone (fls. 146/201) , sendo
as mais antigas de julho/2010, todas em nome de Antonio José Redigolo, além de
comprovantes de pagamento diversos, em nome do autor com referência àquele endereço, dos
anos de 2.000 a 2003 (fls. 205/210).
Não houve oposição de qualquer coproprietário ao exercício da
posse ao longo dos anos, e tampouco posição das Fazendas Públicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006456-35.2010.8.26.0189 -Voto no 3.206
8
Diante desse contexto, tenho que restou comprovado o
exercício da posse a partir de julho/2000, tempo bem superior aos dez anos exigidos pelo art.
1242 do Código Civil, em posse advinda de justo título, de que decorre a presunção de boa
fé, aliada à sua natureza contínua e sem oposição, impondo-se, portanto, o reconhecimento da
prescrição aquisitiva em favor dos autores em relação ao imóvel descrito no Memorial
Descritivo e croqui de fls. 226, com a inversão do julgado e consequente procedência da
ação, devendo ser expedido o necessário ao CRI correspondente.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
RELATORA